Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇAO DE CONSUMO. ART. 88, CDC. SÚMULA 92, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses do artigo 13, parágrafo único, deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

2. Além disto, o enunciado de Súmula 92 do STJ estabelece ser inadmissível a denunciação da lide nas ações que versam sobre relação de consumo.

3. Como no caso dos autos trata-se de ação de indenização decorrentes de suposta falha na prestação de serviços bancários, correto o entendimento do juízo no sentido de ser incabível o pedido de denunciação da lide realizado pelo banco agravante. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.